Tribunal: TJMT
Processo: 1000235-91.2024.8.11.0012
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000235-91.2024.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RAIMUNDO REIS DE SOUZA ARAUJO - CPF: 956.095.471-72 (APELADO), JEFFERSON GOMES ROCHA LIMA - CPF: 013.707.691-64 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO JUNIOR MARTINS NOVAES - CPF: 024.606.191-03 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRIMÔNIO PÚBLICO (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAIMUNDO REIS DE SOUZA ARAUJO - CPF: 956.095.471-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. DELITOS DE DANO QUALIFICADO E DESACATO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE DANO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE DESACATO. VEÍCULO LOCADO E UTILIZADO COMO VIATURA POLICIAL. PATRIMÔNIO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações criminais interpostas pela Defesa e pelo Ministério Público Estadual contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o réu à pena de 6 meses de detenção e 10 dias-multa, pela prática do crime de dano qualificado (art. 163, p.u., III, CP), absolvendo-o do crime de desacato (art. 331, CP).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova dos autos autoriza a condenação pelo crime de desacato; e (ii) saber se o dano causado à viatura policial locada deve ser enquadrado como dano qualificado ou como dano simples.

III. Razões de decidir

3. A prova testemunhal não comprova, de forma inequívoca, que o acusado tenha desacatado os policiais militares no exercício de suas funções, persistindo dúvida razoável quanto ao dolo de ofender a função pública. Aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e manutenção da absolvição pelo delito de desacato.

4. A viatura policial, ainda que objeto de locação, encontrava-se sob a posse e uso da Polícia Militar, integrando, assim, o patrimônio público por equiparação funcional. O dano repercutiu diretamente sobre o erário e comprometeu o serviço público, configurando o delito de dano qualificado, nos termos do art. 163, p.u., III, CP.

5. Precedente do TJMT: “O veículo alugado e utilizado como viatura policial integra o patrimônio estatal, visto que os bens submetidos à atividade pública também são considerados bens públicos” (TJMT, Ap. Crim. n. 1000406-71.2023.8.11.0048, Rel. Des. Marcos Machado, j. 22/10/2024).

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos da defesa e da acusação, conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A absolvição pelo crime de desacato deve ser mantida quando subsiste dúvida razoável quanto à intenção de ofender o agente público em razão de suas funções. 2. O dano causado a veículo locado e utilizado como viatura policial configura dano qualificado contra o patrimônio público.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 163, p.u., III, e 331; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.109.511/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 06/02/2024, DJe 14/02/2024; TJMT, Ap. Crim. nº 1000406-71.2023.8.11.0048, Rel. Des. Marcos Machado, j. 22/10/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RAIMUNDO REIS DE SOUZA ARAÚJO

APELADO(S):

RAIMUNDO REIS DE SOUZA ARAÚJO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações criminais simultaneamente interpostas por
RAIMUNDO REIS DE SOUZA ARAÚJO
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT nos autos da ação penal n.
1000235-91.2024.8.11.0012,
que julgou a denúncia parcialmente procedente e
condenou
o acusado à reprimenda de
6 (seis) meses de detenção
,
no regime inicial
semiaberto
,

e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, pela prática do crime tipificado no
art.

163, §único, inciso III, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis sob o
ID
306196409
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
busca a
condenação
do acusado pelo crime de
desacato
(art. 331 do Código Penal), nos exatos termos da denúncia, por entender existirem provas suficientes da ocorrência do delito
.

O denunciado
RAIMUNDO
REIS DE SOUZA ARAÚJO
, por sua vez, servindo-se das razões de apelação vistas no
ID
306196410, vindica
a
desclassificação
do dano qualificado
para o crime de dano simples
, ao argumento de que a viatura policial, por ser locada, não integra o patrimônio público, pertencendo à empresa terceirizada que mantém contrato com o Estado
.

Contrarrazões recursais são vistas no ID
306196414 e ID 306196417, nas quais as partes rechaçam as teses que lhe são opostas e requerem reciprocamente o desprovimento dos apelos.

No parecer ministerial acostado sob o
ID
309296369
, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento
do
recurso defensivo
e pelo
provimento
do
apelo ministerial.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V
O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
(ID 306196411 e ID 306196404), foram interpostos por aqueles que detinham
legitimidade
para fazê-lo e a medida alçada afigura-se
adequada e necessária
para se atingir o fim colimado, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
tanto da apelação defensiva quanto na irresignação ministerial.

De acordo com a inicial acusatória, no dia
27 de agosto de 2022, por volta de 18h, no estacionamento da Praia do Sol, localizada na rua Colorado n. 460, no município de Nova Xavantina/MT,
RAIMUNDO REIS DE SOUZA ARAUJO
danificou o pneu de uma viatura da Polícia Militar, bem como desacatou funcionário público no exercício da função.

Em síntese, a inicial acusatória traz o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“(...) Conforme restou apurado, no dia dos fatos, policiais militares realizavam policiamento preventivo na Praia do Sol, quando notaram que o veículo do denunciado RAIMUNDO REIS DE SOUZA ARAÚJO estava estacionado em local irregular, e, por conta disso, o advertiram que o automotor não poderia ficar parado naquele ponto, sob pena de incorrer em infração de trânsito, o que levou o imputado a retirá-lo dali.

Informou-se que, posteriormente a isso, a equipe policial continuou a patrulha ostensiva, e, depois, foi estacionada a viatura no estacionamento da Praia do Sol, e os castrenses, ao retornaram para o carro policial, perceberam que o pneu estava furado, razão pela qual o substituíram pelo que estava no estepe, e, na sequência, levaram o pneu danificado até a borracharia, sendo os militares informados pelo borracheiro que não seria possível re pará-lo, por ter sido furado com faca ou canivete.

Em virtude disso, os militares fizeram buscas pelas câmeras de monitoramento do estacionamento da Praia do Sol e, depois de terem acesso a elas, verificaram o momento em que o denunciado RAIMUNDO desferiu um golpe contra o pneu da viatura policial, e, por conta disso, foram ao seu encalço, mas não o localizaram neste dia, conforme se extrai da mídia audiovisual acostada à f. 11 – ID 140737598.

No dia seguinte, os militares que estavam cumprindo plantão no dia seguinte, quais sejam, PM’s JEFFERSON GOMES ROCHA LIMA e FÁBIO MARTINS NO VAES, depois de tomarem conhecimento dos fatos e do autor do delito, durante a continuidade das diligências, localizaram o incriminado nas proximidades do Auto Posto Amigão, onde fizeram a detenção do denunciado.

Depois de o implicado RAIMUNDO ser encaminhado ao destaca mento da Polícia Militar, o mesmo passou a ofender verbalmente os militares, dizendo de for ma sarcástica: “que os motoristas são ruins de roda e que sempre correu das guarnições e nunca foi pego” e especificamente o PM JEFFERSON, chamando-o de “BURRO” e “ANAL FABETO”.

Depois disso, a viatura da Polícia Militar foi levada à Delegacia de Polícia, onde foi atestado o dano no pneu do carro policial, que foi causado por “algum objeto cortante”, cujo valor para o reparo foi estimado no importe de R$ 800,00 (oitocentos reais), conforme se extrai do Auto de Avaliação Indireta n.º 2022.16.338209 e do Relatório de Investigação Policial n.º 2022.13.59247, (f. 17 e 19-21 – ID’s 140737601 e 140737602).”
(ID 306196362).

Em razão desses fatos,
RAIMUNDO
foi denunciado pela prática dos crimes de
dano qualificado
e
desacato
e, ao final da regular instrução probatória, a denúncia foi julgada parcialmente procedente para condená-lo apenas pelo crime previsto no
art. 163, parágrafo único, inciso III
, do Código Penal
,

contexto em que exsurgem irresignados tanto o Ministério Público Estadual quanto a Defesa, cujas razões recursais passo a analisar.

1.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

1.1. Almejada a condenação do réu pelo crime de desacato:

Não obstante o
Parquet
argumente existirem provas suficientes para a prolação da condenação de
RAIMUNDO
pelo crime de desacato, da detida análise dos autos, entendo que o pleito não comporta provimento.

Em seu interrogatório judicial (ID
306196393)
, o acusado negou ter proferido ofensas contra os policiais, afirmando, por outro lado, que conhece o policial
Jefferson
desde a infância e que ambos possuem desavenças pessoais. Narrou que, no dia dos fatos, estacionou seu veículo e estava tirando uma cadeira de rodas do carro quando o policial
Jefferson
o advertiu em tom de ameaça sem qualquer motivo, razão pela qual começaram a discutir, mas em nenhum momento desacatou a guarnição.

Por sua vez, o policial
Jefferson Gomes Rocha Lima
, ouvido em juízo (ID
306196390
) afirmou que, na data dos fatos, realizava rondas quando visualizou
RAIMUNDO
em um táxi bloqueando a pista, então seu colega foi adverti-lo. Narrou que estacionou a viatura e passou o dia na região trabalhando e, ao retornar, constatou que o pneu do veículo estava furado. Declarou que, em consulta às câmeras de segurança, constatou que
RAIMUNDO
havia furado o pneu da viatura e, no dia seguinte, ele foi até o quartel ofender os policiais.

O policial
Fábio Junior Martins Novaes
, em sua oitiva na fase judicial (ID
306196394
) narrou não se recordar ao certo os termos utilizados pelo acusado durante as ofensas, mas destacou que, no dia em questão, os insultos foram dirigidos pessoalmente ao policial
Jefferson Gomes
,
que era colega de infância de
RAIMUNDO
.

A policial
Jane Rodrigues Mendes Ribeiro
, ouvida em juízo (ID
306196392
), disse não se recordar da abordagem do réu ou das ofensas proferidas.

Por fim, Manoel Messias Vilela Bueno, também policial militar ouvido em juízo (ID
306196391
) destacou que, na data em questão, a guarnição advertiu
RAIMUNDO
para que retirasse o veículo estacionado em local irregular e, durante a abordagem, ele ficou irritado, não se recordando o teor da conversa ou das supostas ofensas.

Como se observa da prova testemunhal colhida em juízo, não há como afirmar que o acusado
RAIMUNDO
, de fato, tenha desacatado os policiais durante o exercício de suas funções.

Isso porque, em que pese haja indícios de que o réu tenha efetivamente proferido ofensas aos agentes, a versão exculpatória não se mostrou totalmente isolada, havendo a possibilidade de que, de fato,
RAIMUNDO
tenha se desentendido com o policial
Jefferson
por motivos pessoais e dirigido as ofensas a ele sem qualquer intuito de desacatá-lo no âmbito do funcionalismo público.

Nessa linha de raciocínio, não se
igno
ra a possibilidade de que

RAIMUNDO
tenha praticado o crime a ele imputado,
porém,
como é de notório conhecimento,
para a prolação de um decreto condenatório, exige-se a formação de um

juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade pela prática da infração penal. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência, segundo a qual compete à parte acusadora o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

Assim,

h
avendo a mínima dúvida acerca da responsabilidade pelo fato discutido em juízo, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em juízo de ponderação, o primeiro erro revela-se menos grave que o segundo, conforme orienta a máxima decorrente do aforismo
in dubio pro reo
.

Nesse sentido:

“(...) 5. Insta salientar que a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei.

Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do
acusado,imperiosa
será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia”
.
(
STJ,
REsp n. 2.109.511/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024,
DJe
de 14/2/2024.)
– Destaquei.

Pelo exposto, mantém-se
, portanto, o
desfecho absolutório
.

2.
RECURSO DO RÉU

RAIMUNDO REIS DE SOUZA ARAÚJO

2.1. Requerida a desclassificação do crime de dano para a modalidade simples:

Consoante relatado, a Defesa busca a desclassificação do delito de dano qualificado para a modalidade simples, por entender que o veículo utilizado pela viatura policial não se enquadra em patrimônio público.

Sem razão, contudo.

Da análise do tipo penal mencionado, em especial da qualificadora referida, constata-se, à luz de uma interpretação teleológica, que a intenção do legislador, isto é, o objetivo social da norma, foi o de resguardar o patrimônio público de eventuais danos causados dolosamente. Dispõe o artigo 163 do Código Penal:

Dano

Art. 163 – Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia:

Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa.

Dano qualificado

Parágrafo único – Se o crime é cometido: (...)

III – contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos;
(Redação dada pela Lei nº 13.531/2017)

No caso, embora a viatura policial fosse objeto de locação, encontrava-se sob a posse e utilização da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, ou seja, sob a responsabilidade do ente público, a quem cabia zelar por sua conservação. Assim, eventuais danos causados pelo acusado repercutiram diretamente sobre o erário, ocasionando gasto indevido de recursos públicos.

Cumpre destacar, ainda, que a conduta não apenas gerou prejuízo material, mas também afetou a atividade policial, uma vez que o veículo permaneceu inoperante durante o período necessário aos reparos.

Dessa forma, é evidente que a ação do apelante ocasionou dano à Administração Pública, configurando o delito de dano qualificado. Nesse mesmo sentido, já decidiu este e. Tribunal,
in verbis:

“(...) O agente que danifica bem público “deve responder mais gravemente, pois o prejuízo é coletivo, e não individual. Logo, mais pessoas são atingidas pela conduta criminosa.” O veículo alugado e utilizado como viatura policial integra o patrimônio estatal, “visto que os bens submissos à atividade pública também são considerados bens públicos”, de modo que a qualificadora do dano [contra o patrimônio público] deve ser mantida
.” (TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10004067120238110048, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 22/10/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/10/2024).

Dessa forma, mantém-se a condenação do recorrente pela prática do crime de dano qualificado, nos exatos termos da sentença.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos pelo réu
RAIMUNDO REIS DE SOUZA ARAÚJO
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

mantendo, pois, inalterada a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT na ação penal n.
1000235-91.2024.8.11.0012.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025